Tribunal: TJBA
Processo: 0501190-78.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501190-78.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADEILTON SOARES OLIVEIRA Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOMBEIRO MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE em 20%. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMA DESTINADA A SERVIDORES CIVIS. RECEBIMENTO DE GAP. BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra Sentença que julgou procedente o pedido de um bombeiro militar inativo para condená-lo ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade, aplicando, por analogia, o Decreto Estadual nº 9.967/2006, que regulamenta a matéria para servidores civis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de adicional de insalubridade a bombeiro militar, servidor regido por estatuto próprio, com base na aplicação analógica de regulamento destinado aos servidores públicos civis do Estado da Bahia, diante da ausência de norma regulamentadora específica para a categoria militar. III. Razões de decidir 3. Os bombeiros militares do Estado da Bahia são regidos por regime jurídico específico, a Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), que, em seu art. 107, condiciona expressamente a concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas à edição de regulamento próprio. 4. A ausência de norma regulamentadora específica para a categoria militar constitui óbice à concessão da vantagem, por se tratar de norma de eficácia limitada. Não cabe ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 5. Revela-se incabível a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 9.967/2006, pois este se destina exclusivamente a regulamentar a concessão dos referidos adicionais aos servidores públicos civis, submetidos à Lei Estadual nº 6.677/94, que, em seu art. 88, também reforça a necessidade de observância de "legislação específica" para a concessão da verba. 6. A concessão da vantagem, ainda que fosse cabível, demandaria a produção de prova pericial técnica, individualizada e contemporânea, para aferir as condições de trabalho do servidor, requisito não satisfeito pela apresentação de laudo genérico, emitido em 1996 pela Delegacia Regional do Trabalho. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: "1. O direito ao adicional de insalubridade para bombeiros militares do Estado da Bahia, previsto no art. 107 da Lei nº 7.990/2001, possui natureza de norma de eficácia limitada e depende de regulamentação específica para a categoria, ainda inexistente. 2. É inviável a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 9.967/2006, destinado aos servidores públicos civis, para fundamentar a concessão da vantagem a militares, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. A comprovação do trabalho em condições insalubres exige laudo pericial técnico, individualizado e contemporâneo, não sendo suficiente para tal finalidade um laudo genérico e defasado." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 107; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 88; Decreto Estadual nº 9.967/2006; Lei nº 7.145/97 art. 37, XIV, CF/88. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 0512958-16.2018.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 17/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8001470-16.2019.8.05.0141, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 02/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501190-78.2018.8.05.0103, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada ADEILTON SOARES OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA